Tribunal: TJSP
Processo: 0001460-08.2015.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0001460-08.2015.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é
embargante NEIDE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0001460-08.2015.8.26.0063/50000
COMARCA: BARRA BONITA - 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: NEIDE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14726
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V.ACÓRDÃO
QUE REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO
INSURGÊNCIA DA
OBREIRA
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO NO DECISUM AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE
-
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Neide
Aparecida Ribeiro da Silva em face do v.acórdão de fls.134/136, que, por votação
unânime, reformaram a sentença, em sede de reexame necessário.
Aduz a embargante, em suma, que o decisum apresenta
erro material, contradição e omissão, na medida em que não se declarou incompetente
para apreciar e julgar a matéria, tendo em vista que está incapacitada total e
permanentemente para o desempenho da função, em decorrência de acidente extra-
laboral (queda no lar).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo da
autora com o julgado. Isto porque, o acórdão muito bem delineou todas as questões, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
o enfoque da legislação acidentária, uma vez que a petição inicial claramente menciona
que a patologia que acomete a autora: “é DOENÇA PROFISSIONAL, que impede o
segurado de exercer sua função habitual, no caso em tela, TRABALHADORA RURAL
NO CORTE DE CANA DE AÇÚCAR” (fls.03).
Vale lembrar que a petição inicial delimita a
competência da justiça em razão da matéria e, no caso dos autos, a causa de pedir se
relaciona com benefício na seara infortunística, razão pela qual, a análise da questão é,
de fato, de competência da Justiça Estadual.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro material, omissão ou
contradição que ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao
recurso da autora, natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma
vez que o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os
requisitos de admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento
do caráter infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende a
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente,
da alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver
contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material,
cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pela autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator